Tribunal: TJDFT
Processo: 0703649-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703649-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA AGRAVADO: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Hospital Santa Marta Ltda. contra decisão da 25a Vara Cível de Brasília que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença para afastar o excesso de execução decorrente da incidência indevida dos honorários de sucumbência sobre a parcela reconhecida do débito (autos de no 0737221-74.2018.8.07.0001, ID no 111424192). 2. A decisão ainda fixou honorários em favor do advogado do executado, ora agravado, no percentual de 10% sobre o excesso reconhecido, a ser apurado com a retificação dos cálculos. 3. O agravante defende, em suma, que a decisão não deve prosperar, pois a questão controvertida não teria sido objeto de insurgência do agravado em sua impugnação. Também defende que se trata de matéria já transitada em julgado, sendo indevida a sua modificação em cumprimento de sentença. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso e a reforma da decisão para que seja mantida a incidência dos honorários de sucumbência sobre a parcela reconhecida do débito (R$ 1.705.663,72). 5. Preparo (ID no 32498389 e no 32498391). 6. Cumpre decidir. 7. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 8. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada e mantida por este Tribunal de Justiça. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 9. Conforme ponderado na decisão recorrida, tanto a sentença quanto o acórdão fixaram de maneira expressa os honorários advocatícios sucumbenciais sobre a parcela não reconhecida do débito pelo agravado (R$ 2.703.381,36). 10. Como consequência, inviável rediscutir a matéria já alcançada pela coisa julgada para permitir nos cálculos dos honorários advocatícios sucumbenciais a incidência sobre a parcela reconhecida do débito (R$ 1.705.663,72), o que configurou excesso de execução reconhecido pela decisão recorrida. 11. Apesar de alegar que não houve insurgência do agravado sobre essa questão em sua impugnação, trata-se de matéria de ordem pública, pois intrínseca aos parâmetros fixados no título judicial para a elaboração dos cálculos, cuja análise pode ocorrer inclusive de ofício, como mecanismo de preservar a segurança jurídica e evitar enriquecimento sem causa. 12. Precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1365730, 07042280720208070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 13. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 14. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 15. Comunique-se à 25a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 17. Oportunamente, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Brasília, DF, 8 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO